Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXCESSIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívida, que não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, nem se traduz em cobrança de dívida. Trata-se de um sistema que fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo a negociação entre o consumidor e as empresas parceiras participantes, sendo possível, eventualmente, obter descontos ou parcelamentos.
2. O registro nas plataformas de negociação de débito e de consulta não pública, não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, cobrança extrajudicial de dívida. Assim, apesar da impossibilidade de cobrança extrajudicial dos débitos prescritos, nada impede a inscrição dos dados do devedor no Serasa Limpa Nome.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.